Tribunal: TJPA
Processo: 0802810-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802810-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE LEOGILDO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. ÚNICO FUNDAMENTO À IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO NO DISTRITO DA CULPA. PANDEMIA DO COVID-19. PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E DE SUA GENITORA IDOSA E ENFERMA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegativa de que o réu representa risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, não mais subsiste diante da confirmação de que possui endereço fixo no distrito da culpa, e família constituída, apresentado documentação vasta nesse sentido.

2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de encarceramento cautelar com base, unicamente, na revelia do acusado, sem a indicação de demais elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema. No caso, a manutenção do paciente em cárcere pelo Juízo plantonista, mesmo diante da comprovação exaustiva acerca do seu paradeiro, e comprovação de endereço fixo e atual, não satisfaz a contemporaneidade de fatos que recomendem a medida extrema adotada. Além do mais, trata-se de réu tecnicamente primário, com profissão lícita de eletricista, inexistindo notícia nos presentes autos de que tenha reiterado na prática delitiva.

3. No tocante à situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, observa-se que o réu é genitor de uma criança de 09 (nove) anos de idade, e demonstra ser o único responsável pelos cuidados da infante. Ademais, há registro de que também possui mãe idosa, enferma e cadeirante, necessitando de cuidados diários para sua saúde.

4. Diante da ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados; e ainda, por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; tendo em vista, ainda, que o crime em voga – tráfico de entorpecentes -, não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00min do dia 09 de junho de 2020 e término às 14h00min do dia 12 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
José Leogildo Pereira Júnior,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000414-25.2015.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado, por força de decreto de prisão preventiva, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Salienta que, em decisão exarada em 20/01/2015, o Juízo inquinado coator relaxou a prisão do paciente, em face da inexistência de indícios de autoria delitiva.

Afirma que, denunciado o réu em 28/01/2015, em 03/02/2015 foi determinada sua notificação para apresentação de sua defesa prévia. O paciente, no entanto, não fora encontrado, motivo pelo qual, em 26/05/2017, fora promovida sua citação editalícia. Infrutífera a diligência, o acusado teve decretada sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 366 e 312, ambos do CPPB, mormente a necessidade de serem garantidas a instrução processual, bem como a aplicação da lei penal, diante do fato de o réu ter se evadido do distrito da culpa logo após o fato, e encontrar-se em local incerto e não sabido.

Alega que o paciente encontra-se encarcerado desde 21/03/2020, embora inexistentes, no caso, quaisquer dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Assevera que, requerida revogação da prisão preventiva perante o Juízo plantonista de 1º grau, o pleito fora indeferido.

Aduz que o acusado
“é leigo no assunto e não tem conhecimento dos procedimentos adotados pela justiça. Depois de seu relaxamento de prisão, achou que tudo se finalizará quando da sua soltura. Também não teve nem uma orientação jurídica quando foi posto em liberdade. Como se verifica na decisão do relaxamento de prisão em anexo, não foi determinado nem uma medida cautelar diversa da prisão.”

Acrescenta que
“o paciente morava de aluguel a (sic) época de sua prisão em flagrante e com muito esforço comprou uma casa no ano de 2019 (...). Informa, que mora no mesmo bairro onde se localiza o prédio do Fórum da Comarca de Marabá/PA, há 200 metros de distância”
, e não tinha qualquer intenção de se evadir do distrito da culpa.

Afirma que o paciente possui uma filha de 09 (nove) anos de idade e uma mãe idosa, cadeirante, com problemas de saúde, e que ambas dependem dos seus cuidados.

Ademais, sustenta que o paciente dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário, com bons antecedentes, possui profissão lícita e definida de eletricista, e endereço fixo.

Aduz que, em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”
, dentre as quais, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães
ou pessoas responsáveis por

criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como

idosos
, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; e prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias
ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou

grave ameaça à pessoa.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido em favor do paciente o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos.

O feito foi protocolado durante expediente de plantão judiciário. O Desembargador Plantonista, Rômulo Nunes, no entanto, tendo por base a ausência de prejuízo e do caráter de urgência no momento da interposição do
mandamus
a justificar a tutela da jurisdição excepcional, determinou a remessa do processo à distribuição regular.

Em nova petição, a defesa pede a juntada de certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal.

Na decisão interlocutória de ID 2906536 a tutela emergencial fora concedida por esta Relatora.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“
O paciente foi preso em 21.03.2020 por força de mandado de prisão preventiva expedido por este juízo fundado na prova da materialidade, indícios de autoria e riscos à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal, uma vez que o réu não foi localizado no endereço que ele próprio informou nos autos e tampouco naqueles disponíveis nos bancos de dados à época.

O paciente é acusado da prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois segundo a denúncia, no dia 14.01.2015, por volta das 2oh40min, após o recebimento de denúncia que noticiava a venda de entorpecentes por um homem no perímetro localizado na Av. Antônio Maia, no bairro Velha Marabá, a Polícia Militar se dirigiu ao local, sendo que o acusado, ao avistar a aproximação da viatura, tentou fugir em uma motocicleta, arremessando um pacote que continha 09 porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”. Contudo, os policias lograram êxito em deter o acusado e este foi apresentado à Delegacia de Polícia.

O flagrante foi relaxado em 16.01.2015 e o acusado posto em liberdade.

A denúncia foi ofertada em 30.01.2015 e foi determinada a notificação do acusado para apresentação da defesa prévia em 03.02.2015.

O acusado não foi encontrado no endereço que ela havia informado na delegacia, qual seja, Rua Antônio Pimentel, 459, próximo ao Rei do Açaí, bairro Velha Marabá, tendo o Ministério Público informado endereço alternativo em 16.06.2016, sendo expedido novo mandado na tentativa de localização do acusado, porém mostrou-se infrutífera.

Em 23.05.2017, o Ministério Público manifestou-se pela citação editalícia, suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como representou pela decretação da prisão preventiva.

O juízo providenciou a expedição do edital, sendo que o acusado não compareceu em juízo e tampouco constituiu defesa nos autos.

Diante desse cenário, em 01.11.2017, o juízo deferiu a suspensão do processo e do prazo prescricional, assim como decretou a prisão preventiva do acusado por entender que o réu evidenciou conduta tendente a obstar a instrução processual, pois mudou de endereço sem comunicação ao juízo, também não sendo encontrado em qualquer endereço alternativo informado nos autos.

Registro que há Relatório da Polícia Civil juntado os autos em 05.12.2019, por meio do qual informa que foi tentado dar cumprimento ao mandado de prisão nos 04 (quatro) endereços disponíveis do acusado nos bancos de dados informatizados, inclusive anexando espelhos de consulta no INFOSEG e no SISCIVIL/SEGUP/PRODEPA, contudo o acusado não foi localizado em nenhum deles”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Dando início à análise do
writ
, entendo que a alegativa exposta
merece guarida.

No caso retratado, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/01/2015, em face da suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. O Juízo primevo, em 16/01/2015, diante da ausência de indícios de autoria delitiva, relaxou a prisão em flagrante do acusado, expedindo, em seu favor, o competente Alvará de Soltura. Após, ofertada e recebida a proemial acusatória, as diligências efetuadas para citação do paciente para fins de apresentação de sua defesa prévia restaram infrutíferas, diante do que, o Juízo inquinado coator determinou a citação editalícia do réu, a qual, igualmente, não logrou êxito.

Diante de tal conjuntura, em decisão interlocutória, proferida em 01/11/2017, acolhendo a representação do membro do
Parquet
de 1º Grau, o Magistrado singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a custódia preventiva do paciente, ancorado nos seguintes termos:

“
Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime e apontam seriamente para o denunciado como sendo o autor da infração, pois os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial indicam que o indiciado estava comercializando entorpecentes.

Consta que o denunciado estava comercializando entorpecentes no perímetro da Avenida Antônio Maia, bairro Velha Marabá, nesta Cidade, e, ao avistar a viatura policial, tentou fugir em uma moto. Tentando se livrar da prova do crime, arremessou 09 (nove) embrulhos de substância, os quais, de acordo com o laudo do Exame Toxicológico, continham a substância benzoimetilelecgonina (vulgarmente conhecida como cocaína), sendo os mesmos recolhidos pelos policiais na rua e o denunciado preso e encaminhado à DEPOL.

Além disso, estão presentes os pressupostos do artigo 312, dentre eles, a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual. Isso porque o acusado evadiu-se do distrito da culpa logo após o fato e até a presente data ainda não foi localizado.

Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois os depoimentos das testemunhas e confissão do denunciado JOSÉ LEOGILDO PEREIRA JUNIOR confirmam que ele estava com a droga e que jogou para se livrar do flagrante, estando atualmente em local incerto e não sabido.

É cediço, a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar no processo penal. Como tal, e seguindo a regra geral, para a sua determinação, fazem-se necessários, inicialmente, dois requisitos genéricos, quais sejam, o Fumus Commissi Delicti e o Periculum in Libertatis.

O Fumus Commissi Delicti é um requisito cautelar próprio do processo penal, não se confundindo com o instituto do processo civil, Fumus Boni iuris, que indica a provável existência de um direito demandado

Pode se entender por Fumus Commissi Delicti a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. É a fumaça da prática de um fato punível. A prova, no limiar da ação penal, pode ser entendida como grande aproximação à probabilidade da ocorrência do delito, ela não precisa ser exaustiva.

Quanto à autoria são suficientes indícios para a presença de tal instituto. A existência do crime requer elementos mais concretos para sua afirmação, enquanto a autoria trabalha com a suficiência de indícios.

O segundo requisito genérico é o Periculum in Libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à efetividade da persecução criminal, pois o denunciado evadiu-se do distrito da culpa após o fato, sendo temerário deixá-lo em liberdade, uma vez que já ficou demonstrada a possibilidade de furtar-se à aplicação da lei penal.

(...)

Além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva do denunciado. A ordem pública não pode ficar à mercê da ação de pessoas de elevado grau de periculosidade, de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que essas pessoas gozem da presunção de inocência.

O denunciado pode, até, ser primário e possuidor de bons antecedentes, à luz do princípio da presunção de inocência. Anoto, à guisa de ilustração, que nem a eventual primariedade e nem os bons antecedentes do denunciado são garantias de que não deva ser segregado provisoriamente, sabido que, entre nós, não existe direito absoluto.

Não se pode perder de vista a violência e a gravidade do crime em tela.

A verdade é que o direito à liberdade do denunciado, em situações como a que se descortinam nos autos, devem ceder ao interesse público. A ordem pública, importa reafirmar, reclama a prisão do denunciado.

A sociedade, já vergastada em face de sua ação e da ação de outros de igual matiz, reclama a sua segregação.

É claro que toda prisão, máxime a provisória, é odienta.

É claro que o denunciado goza da presunção de inocência.

Mas é claro, também, que os dispositivos legais que preconizam a prisão provisória foram recepcionados pela Carta Política em vigor, do que se infere que a decretação da prisão do denunciado, sendo ele nocivos à sociedade, não açoita a ordem constitucional.

Importa ressaltar que os elementos informativos dos autos evidenciam claramente, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I d CPP, com redação dada pela Lei nº 12403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, do que se pode concluir que esta decisão se faz com absoluta segurança e que não se está levando para o cárcere o denunciado, sem a presença dos pressupostos legais.

A prisão preventiva que ora se decreta é legitima, pois, como dito, estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS COMMISSI DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM IN LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Diante do exposto, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOSE LEOGILDO PEREIRA JUNIOR, solteiro, adulto IV (35 a 65 anos), filho de Marinete Cosmo da Silva, pelas razões expostas na fundamentação.”

Cumpre asseverar que, embora o decreto preventivo date de 1º/11/2017, o paciente só veio a ser capturado em 21/03/2020. Requerida a revogação da sua constrição cautelar, em mais recente decisão, datada de
22/03/2020,
o Juízo plantonista de 1º grau manteve a segregação do acusado, com supedâneo nos argumentos abaixo transcritos:

“
Entendo, de plano, pelo indeferimento em regime de plantão do pedido de revogação da prisão preventiva alhures decretada.

Com efeito, desde a expedição do mandado de prisão que hora se pretende ver revogado ate a presente data não pude constatar, pelo que me veio ao conhecimento nesse regime de urgência, de qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar. Pelo contrario, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, como já muitíssimo bem ressaltado na
decisão de suspensão do processo e

decretação de sua prisão preventiva,
a que, por seu turno, ressaltou haver no caso, além de risco da aplicação da lei penal, também a violação à ordem pública, de modo que o comparecimento do Preso - pela cumprimento do mandado - por si só não esvazia a necessidade da cautela. Até porque já houvera naqueles autos uma prisão em flagrante do então Custodiado, sendo a sua alegação e base única do pedido de revogação da prisão preventiva no sentido do puro desconhecimento dos fatos muito frágil e insuficiente para afastar a convicção outrora formada em bases sólidas.

A circunstância de o Indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, (...)

Assim, analisando os presentes autos, constato que, de fato, NO PRESENTE MOMENTO, ainda identifico o periculum libertatrs, este consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, posto que o fato de o réu ter sido capturado não afasta o requisito delineado outrora, sendo que a situação tática então ensejadora da custódia cautelar àquela época não se alterou.

Outrossim, importa consignar que cabe a possibilidade de reavaliação do pedido pelo Juízo que expediu a ordem, se assim entender o réu de novamente o requerer e com base em modificação da realidade tática ensejadora daquele decreto então em vigor.

Por fim, ad argumentandum, apesar de ter sido juntada certidão de nascimento da filha do Denunciado, não restou demonstrada "a essencialidade dos cuidados" dos filhos pelo genitor (RHC 81300).

Ante o exposto Indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de JOSÉ LEOGILDO PEREIRA JÚNIOR com base no art. 312 do Código de Processo Penal, e mantenho a prisão preventiva então com base na garantia da ordem pública, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.”

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, LIX, e 93, IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

A constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti,
isto é, a necessidade de garantia à ordem pública e econômica, à conveniência da instrução criminal e à futura aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios de autoria delitiva e prejuízo gerado pelo estado de liberdade do agente, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que a decisão que decretar a custódia preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que autorizem a aplicação da medida adotada. Portanto, os fatos que justificam a segregação cautelar devem ser contemporâneos à decisão que a decretar.

No sentir

desta Relatora, a prisão decretada em desfavor do paciente padece com sua
extemporaneidade
, uma vez que, datado o fato criminoso de 14/01/2015, a prisão preventiva fora decretada somente 01/11/2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos após, vindo a ser cumprida somente em 21/03/2020.

Trata-se, pois, de prisão completamente extemporânea e, como tal, não mostra a imprescindibilidade efetiva da medida mais gravosa, extremada da prisão, ante à possibilidade de se aplicar, na hipótese, medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal, que se revelam mais adequadas ao caso em apreço.

No que tange à aventada necessidade de garantia à ordem pública, nota-se que o paciente teve relaxada sua prisão em 16/01/2015, diante da ausência de indícios de autoria criminosa, e de traficância delitiva, inclusive, em virtude da pequena quantidade (2,718 gramas) de entorpecente apreendido em seu poder (ID 2900517).

Desse modo, a consideração da ordem pública, anos após, como motivação para o decreto segregacionista, denota, entendo, absoluta falta de contemporaneidade, ante a inexistência de fatos novos a justificar, nesse momento, a imprescindibilidade de acautelamento social, inclusive, em virtude da não exacerbada quantidade de entorpecente apreendido.

Nesta seara de cognição, cito jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos. 2.
Apresentada na sentença condenatória fundamentação idônea para a negativa de recorrer em liberdade, com esteio na garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos praticados – estupro de vulnerável, mas, no entanto, respondendo o paciente em liberdade à maior parte da instrução criminal, havendo no caso em tela, um lapso de mais de um ano entre os fatos narrados na denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, justifica-se a concessão do writ.
3. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 4. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJE/PA, 2809727, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM EXTENSÃO À DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DO CORRÉU NA MESMA AÇÃO PENAL, NOS AUTOS DO HC Nº 0801089-97.2019.814.0000 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA CONSTRITIVA E
PATENTE A EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS NARRADOS, OCORRIDOS EM 2015 E 2016 E O DECRETO PRISIONAL EXPEDIDO EM NOVEMBRO DE 2018, NÃO SENDO APONTADOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O RÉU, QUE ESTAVA SOLTO DURANTE A FASE INVESTIGATIVA, TENHA TENTADO COAGIR VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, NÃO REPRESENTADO QUALQUER RISCO À INSTRUÇÃO DO FEITO
– ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJE/PA, 1705833, 1705833, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-07) (grifei)

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA: AUSENTE JUSTA CAUSA PARA O CONFINAMENTO –
EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO – PRECEDENTES
- INTENÇÃO DE COLABORAR COM A JUSTIÇA, SOMADOS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NO CASO, SEM ANTECEDENTES, RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, FUNCIONÁRIO PÚBLICO (POLICIAL CIVIL), DEMONSTRANDO QUE, SOLTO, NÃO REPRESENTA RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, OU A ORDEM PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE, ANTE AO CASO CONCRETO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA. MAIORIA. (...) (TJE/PA, 1707291, 1707291, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-07). (grifei)

E ainda, segue entendimento do Colendo STJ a este respeito:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que conste no decreto prisional que o recorrente integra organização criminosa - Comando Vermelho - e que possui antecedentes criminais, não se verifica a necessidade da prisão cautelar, porque ele respondeu ao processo em liberdade desde 13/12/2016, quando sua prisão foi revogada e substituída por medidas cautelares alternativas, sendo uma delas a monitoração eletrônica, até a prolação da sentença ocorrida em 16/7/2018.

2. Não havendo a notícia de que ele tenha cometido novos crimes nesse período, nem mesmo a prática de atos atentatórios ao processo mostra-se ilegal a decretação da prisão na sentença, pois ausentes elementos novos.

3. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, sem prejuízo de nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual, esta última com fundamento exclusivo em fatos novos.

(STJ, HC 550.058/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020)

HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.850/2013), INCÊNDIO (ART. 250 DO CP) E EXPLOSÃO (ART. 251 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DEZ ANOS APÓS OS FATOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual (HC n. 529.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2019).

2. Não obstante, a gravidade dos fatos pelos quais o paciente foi condenado, a prisão do réu, que respondeu ao processo em liberdade, foi determinada após 10 anos das práticas delituosas, sem que fossem apontados elementos concretos e contemporâneos que a justificassem.

3. Ordem concedida para revogar a constrição antecipada do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos autos do Processo n. 0010412-31.2018.8.26.0625, impondo-lhe a medida cautelar, prevista no Código de Processo Penal, em seu art. 319, consistente no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades; sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pela instância a quo ou de decretação da prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares, caso haja motivos concretos e supervenientes para tanto.

(STJ, HC 555.309/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020).

Por outro lado, a alegativa de que o réu representa risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, não mais subsiste diante da confirmação de que possui endereço fixo no distrito da culpa, e família constituída, apresentado documentação vasta nesse sentido, como comprovante de conta de energia elétrica; Declaração de Compra e Venda de Imóvel; e, Título de Propriedade do antigo proprietário do imóvel onde reside.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de encarceramento cautelar com base, unicamente, na revelia do acusado, sem a indicação de demais elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema. Veja-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DE CAUTELARIDADE NÃO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige a demonstração, mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), da existência de prova da materialidade do crime e de elementos suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, previstas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.

3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias enfatizaram tão somente os indícios de autoria e a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Deixaram, todavia, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o Réu ter sido citado por edital, por si só, não autoriza a presunção de que ele esteja foragido. Precedentes.

5. Conclui-se, à luz dos princípios da cautelaridade, excepcionalidade e provisionalidade, não haver risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada.

6. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.

Ordem de habeas corpus concedida para ratificar a liminar em que foi determinada a soltura do Paciente, se por al não estivesse preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 549.253/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO. EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1.
A simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Na espécie, a custódia do paciente foi decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o que configura nítido constrangimento ilegal.

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n. 0013566-19.2010.8.26.0405, da 4ª Vara Criminal da comarca de Osasco).

(STJ, HC 371.642/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (grifei)

Não de outro modo,
a manutenção do paciente em cárcere pelo Juízo plantonista, em decisão datada de 22/03/2020,

mesmo diante da comprovação exaustiva acerca do seu paradeiro, e comprovação de endereço fixo e atual,

não satisfaz a contemporaneidade de fatos que recomendem a medida extrema adotada.

Entendo que o lapso de tempo decorrido entre o fato e a decretação da constrição é fator que não pode ser esquecido e ignorado, mormente diante das reformas trazidas pela Lei 13.964/2019.

Além do mais, trata-se de réu tecnicamente primário, com profissão lícita de eletricista, inexistindo notícia nos presentes autos de que tenha reiterado na prática delitiva enquanto esteve em liberdade, por conduta análoga ou por qualquer outro crime, desde o cometimento do suposto delito em apuração até a sua captura, ou seja, entre os anos de 2015 e 2020.

De outra banda, no tocante à situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, prevê “
a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,

assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; e, prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

No caso, observa-se que
o réu é genitor de uma criança de 09 (nove) anos de idade,
e que, conforme narrativa expressa na impetração, seria o único responsável pelos cuidados da infante. Ademais, há registro de que também
possui mãe idosa
, de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, pois nascida em 07/01/1936,
enferma e cadeirante
(vide fotografia, cópias de RG e CPF juntados aos autos - ID 2900363)
,
necessitando de cuidados diários para sua saúde.

Neste ponto, verifica-se que o réu comprova ser o responsável pelos cuidados com sua filha, ao juntar Folha de Resumo de Cadastro Único da Família, datada de 15/01/2019, onde consta ser o réu o responsável familiar da menor; bem como de sua genitora, conforme Procuração Pública por ela outorgada ao paciente, além de Termo de Declarações do Ministério Público do Maranhão, no qual consta a intenção do paciente de assumir os cuidados de sua mãe, e de trazê-la para morar consigo em sua residência, neste Estado do Pará.

Assim sendo, entendo que, diante da ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados; e ainda, por questões de ordem humanitária, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; tendo em vista, ainda, que o crime em voga – tráfico de entorpecentes -, não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cabe ao coacto a imposição de medida menos gravosa do que o cerceamento de sua liberdade, sendo mais adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, diante do contexto do caso específico.

Urge, por conseguinte, que lhe dê essa oportunidade, pois, se não fizer por onde merecer, haverá toda condição e motivação para ser decretada a prisão preventiva em caso de qualquer descumprimento das medidas que lhe foram impostas.

Ante o exposto,
concedo a presente ordem,
para ratificar a liminar anteriormente deferida, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente JOSÉ LEOGILDO PEREIRA JÚNIOR, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, quais sejam: comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades; proibição de frequentar determinados estabelecimentos, como bares, casas noturnas e afins; proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação e autorização prévia do Juízo; e monitoração eletrônica, se disponível na Comarca; além de outras a serem aplicadas pelo Juízo primevo, caso entenda pertinentes.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2020